Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703802-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO FORCA BRASIL - IFB APELADO: MARLEN BARBOSA COUTO, JOAO PAULO SACONI MICHAEL, EDITORA GLOBO S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por INSTITUTO FORÇA BRASIL - IFB contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de direito de resposta ajuizada pela apelante em desfavor de EDITORA GLOBO S/A, JOÃO PAULO SACONI MICHAEL e MARLEN BARBOSA COUTO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Em seu apelo, o instituto autor deixou de recolher o preparo e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, alegando tratar-se de instituição sem fins lucrativos "com ausência de fluxo de valores que não sejam destinados à sua própria sobrevivência", e que, por isso, haveria a presunção juris tantum de sua hipossuficiência econômica. Acrescenta que não possui renda e vive de voluntariado. Sobre a questão, necessário ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas, ao contrário do alegado pela apelante, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação da hipossuficiência para usufruírem do benefício da justiça gratuita. Assinalo que a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No mesmo trilho, caminha a jurisprudência desta egrégia Corte, observe-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. ALTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SALDO BANCÁRIO RELEVANTE. REPASSES DE VERBAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1379751, 07205056720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. ALTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SALDO BANCÁRIO RELEVANTE. REPASSES DE VERBAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1379751, 07205056720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. Os documentos colacionados aos autos não demonstram a hipossuficiência econômica do agravante, trata-se de pessoa jurídica com contratos milionários celebrados com o Poder Público. 3.Os valores das custas cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1337392, 07019621620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, observa-se que o instituto apelante pagou as custas iniciais e não juntou qualquer documento na origem que comprove sua hipossuficiência econômica. Nada obstante, o Estatuto Social do Instituto, no capitulo em que trata de seu patrimônio, aponta as fontes de receita e outras que podem vir a compor sua receita, enumeradas em 22 incisos, entre elas: Contribuição periódica de sócios e membros; renda patrimonial; contribuições voluntárias, doações e legados, as subvenções e dotações e as receitas decorrentes de prestação de serviço; rendimento de imóveis próprios; receitas de projetos públicos e privados; receitas de eventos; recursos de patrocínio; direitos autorais. Por esses elementos denota-se que o apelante pode ter recursos que lhe permitam arcar com os ônus processuais. Desse modo, o instituto apelante deverá recolher o preparo ou comprovar a real necessidade do benefício requerido. Nesse caso, deverá carrear aos autos, entre outros elementos, balancetes e balanços patrimoniais, extratos de contas bancárias e investimentos atuais em seu nome e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos comprometem sua possibilidade de arcar com os custos processuais da justiça local. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator